Tribunal: CARF
Processo: 10855.720411/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720411/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.855 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
J B DE OLIVEIRA SOROCABA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
TERMO
DE
INDEFERIMENTO. DÉBITOS EXIGÍVEIS NÃO REGULARIZADOS NO
PRAZO LEGAL.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a ingresso ao
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-53.528, da
1a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720411/2013-41
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.855 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720411/2013-41

“1. Trata-se de Impugnação apresentada pela interessada contra o indeferimento de sua
opção pelo regime simplificado do Simples Nacional, efetivada por meio do Termo de
Indeferimento (Recibo n°00.05.55.55.05), datado de 19/02/2013.
1.1. Segundo informações constantes dos autos, o contribuinte solicitou sua opção pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições –Simples
Nacional – em 30/01/2013. No entanto, no momento em que efetuou consulta ao Portal
do Simples Nacional (19/02/2013), tomou conhecimento do indeferimento de sua opção
em razão da existência do seguinte:
1.1.1. Débito(s) com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza
previdenciária, cuja exigibilidade não estava suspensa a época: Debcad no 40.521.0728.
1.1.2. Débito(s) não previdenciário(s) com a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cuja exigibilidade não estava suspensa à época: DASN Multa atraso/falta (cód. receita
594) PA 01/07/2008 valor R$200,00.
1.2. O indeferimento teve como fundamento o inciso V do art. 17 da Lei Complementar
n° 123/06, vez que impede a opção a existência de débitos com o Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS (atualmente administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil) ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa.
2. Em sua Impugnação (fls. 2), resumidamente, o contribuinte sustenta ter regularizado
os débitos listados no Termo de Indeferimento dentro do prazo limite para a opção,
razão pela qual requer o acolhimento da Impugnação e o deferimento de sua opção pelo
regime de tributação simplificado.
2.1. Pretende justificar suas alegações com a apresentação dos documentos de fls. 3/10.
3. Confirmada a tempestividade da peça de defesa e instaurado o contencioso
administrativo, o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
É o Relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
DÉBITOS. PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS. VEDAÇÃO AO INGRESSO NO
SIMPLES NACIONAL.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, é circunstância impeditiva para o ingresso no Simples Nacional.
PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS. NÃO REGULARIZAÇÃO ATÉ O PRAZO LIMITE
PARA A OPÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO AO INGRESSO NO
SIMPLES NACIONAL.
Constatado que os débitos motivadores do indeferimento não foram regularizados no
prazo previsto na norma, mantém-se o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.855 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720411/2013-41

“7. Considerando que o Termo de Indeferimento da opção pelo regime simplificado
teve como justificativa a existência de débitos não suspensos, pontualmente indicados, a
presente análise ficará adstrita à verificação da situação em que se encontravam citados
débitos na data limite para a opção pelo Simples Nacional (31/01/2013). Para tanto, com
o fim de subsidiar o presente julgamento, foram analisados todos os sistemas à
disposição da RFB que continham informações pertinentes aos débitos apontados no
Termo de Indeferimento e concluiu-se o que segue:
7.1. Débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza previdenciária
– sistemas Sicob, Aguia e Divida:
7.1.1. Em análise aos referidos sistemas foi verificado que o débito no 40.521.0728 foi
incluído em parcelamento convencional manual em 28/02/2013.
7.1.2. Por sua vez, o contribuinte apresenta pedido de parcelamento do referido débito
protocolizado em 30/01/2013 (fls. 6), bem como a guia referente à 1a parcela recolhida
em 29/01/2013. A data de protocolo do pedido de parcelamento (o qual recebeu o no
10855.720267/201342) foi confirmada nos sistemas Comprot e eProcessos.
7.1.3. Considerando o exposto, o contribuinte regularizou o débito de natureza
previdenciária apontado no Termo de Indeferimento dentro do prazo legal.
7.2. Débitos de natureza não previdenciária com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil – sistemas de interesse Sief (Fiscel, Processos e Documentos de Arrecadação) e
Sincor (ContacorrentePJ, Profisc e Sipade):
7.2.1. Em análise aos sistemas de arrecadação, constatou-se que o contribuinte recolheu,
em 25/01/2013, DARF referente à multa apontada no Termo de Indeferimento
(pagamento no 1665474723).
7.2.2. No entanto, conforme informação constante de fls. 19, o pagamento efetuado pelo
contribuinte foi insuficiente para liquidar o débito devido (no 201959207016), o que
pode ser conferido na cópia de tela constante às fls. 17. É de se ressaltar a informação
constante às fls. 4 de que os débitos deverão ser pagos à vista até o dia 31/01/2013, com
os devidos acréscimos legais.
7.2.3. Com isso, confirma-se que o contribuinte não havia regularizado as pendências
impeditivas não previdenciárias no prazo legal (31/01/2013).
8. Assim, uma vez confirmado que não se encontravam regularizados, na data limite
da opção, a totalidade dos débitos que justificaram a emissão do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, conforme análise acima detalhada,
revela-se procedente o indeferimento da opção do contribuinte pelo regime
simplificado.
CONCLUSÃO
9. Diante do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, mantendo-se o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional referente ao ano-calendário 2013.

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/01/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 27), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
17/02/2014 (e-Fls. 29).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.855 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720411/2013-41

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside no impedimento do ingresso da
Recorrente ao SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Termo de Indeferimento da
Opção do Simples Nacional (e-Fl. 03), referente ao requerimento realizado em 30.01.2013, para
o ano-calendário 2013.
A DRF enquadrou o referido termo na vedação prevista no inciso V, do Art. 17,
da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.855 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720411/2013-41

(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Constata-se, pela decisão da DRJ, que o débito que remanesceu em litígio refere-
se aos acréscimos legais pelo pagamento, em atraso, da penalidade pecuniária a seguir
discriminada:

Analisando-se a GRU de arrecadação da referida multa, verifica-se que este
possuía data de vencimento de 17.03.2011, entretanto, somente fora pago em 25.01.2013, sem
nenhuma acréscimo legal, à vista do comprovante recortado:

Por consequência da constituição da mora, fora gerado um débito para com a
contribuinte no valor de R$ 29,92 (vinte e nove reais e noventa e dois centavos), que não fora
regularizado até o prazo final para adesão, qual seja, 31 de Janeiro de 2013, conforme extrato (e-
Fl. 17) a seguir:
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.855 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720411/2013-41

Ademais, por mais que possa parecer irrisório o valor do débito ensejador do
indeferimento, a legislação não permite margem de valoração quantitativa, sendo imprescindível
a inexistência de débitos exigíveis para fazer jus ao ingresso no regime simplificado.
Ressalta-se que os juros de mora são expressamente previstos no Código
Tributário Nacional, cuja incidência é vinculante e automática quando o crédito não é
integralmente pago no vencimento, à vista do que determina o Art. 161, “caput”:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.”

Em consonância com o dispositivo legal, o próprio Recibo de Solicitação de
Opção pelo Simples Nacional (e-Fl. 04) expressamente orientou que os débitos deveriam ser
pagos com “os devidos acréscimos legais”, o que não fora observado pela contribuinte, conforme
verifica-se a seguir:

Além de tudo, na peça recursal, o interessado sequer justifica o motivo de ter
efetuado o pagamento sem os acréscimos legais, limitando-se a reiterar as razões genéricas da
Impugnação, de que teria procedido com pagamento da multa dentro do prazo legal.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.855 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720411/2013-41

Evidencia-se, portanto, que o pagamento fora efetuado em notório desatendimento
à legislação, e que o débito remanescente não fora regularizado dentro do prazo legal para
adesão, razão pela qual entendo por manter o indeferimento da Recorrente ao Simples Nacional
para o ano-calendário 2013.
Dessa forma, a decisão de 1a instância não merece reforma.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital